Tribunal: TJES
Processo: 0000820-15.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-15.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VISAO DE AGUIA

APELADO: LUIZ CARLOS SILVA PINTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO A
RT. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
Hipótese em que a recorrente não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide, se limitando a afirmar que recebeu o lote em doação 30 (trinta) anos atrás, colacionando “instrumento particular de doação” datado de 03 de março de 2017.

3.
Agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“ainda que a requerente aponte ter recebido o imóvel de terceiro a título de doação, entendo que faticamente somente o demandado exerceu atos possessórios sobre o imóvel, seja com a utilização direta do local, ou mesmo com a manutenção e constante vigilância sobre o bem”
.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000820-15.2019.8.08.0047

APELANTE: ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO VISÃO DE ÁGUIA

APELADO: LUIZ CARLOS SILVA PINTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO VISÃO DE ÁGUIA
contra a r. sentença de fls. 178/181, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada em face de
LUIZ CARLOS SILVA PINTO
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais finais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 183/187, a apelante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos exigidos para a procedência da demanda, e que
“a doação para a igreja (cujo pastor faleceu) ocorreu há mais de 30 (trinta) anos
”.

Contrarrazões, às fls. 190/196, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada pela
ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO VISÃO DE ÁGUIA,
ora recorrente, em face de
LUIZ CARLOS SILVA PINTO,
ora recorrido,

na qual aduz que o Sr. Antônio Rodrigues Assunção doou, verbalmente, um terreno situado na Estrada do Nativo de Barra Nova, Bairro Pedra D’Água, para ser construída uma igreja para a comunidade.

Segue narrando que
“em março de 2017, a fim de regularizar toda a situação, o Sr. Antônio Rodrigues Assunção firmou documento de instrumento particular de doação”
, e que
“desde 2016 a Igreja Assembleia de Deus Ministério Visão de Águia, cujo pastor é o Sr. Reinaldo Cardoso Lima, ocupava o referido espaço com cultos três vezes por semana”
.

Sustenta que desde outubro de 2018 está impossibilitada de realizar os cultos, devido ao fechamento do portão pelo requerido, quem é o último comprador do terreno vizinho.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando para que seja reintegrada na posse de seu imóvel, e pela condenação do requerido ao pagamento de multa em caso de praticar novos atos típicos de esbulho.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)
(grifei)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Isso porque pelas provas que lastreiam sua pretensão, tenho que a recorrente, em verdade, não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide, se limitando a afirmar que recebeu o lotel em doação 30 (trinta) anos atrás, colacionando "instrumento particular de doação" datado de 03 de março de 2017.

Outrossim, o recorrido comprovou que adquiriu a área, que envolve o terreno supostamente doado, em 28 de setembro de 2005 da Sra. Vera Lúcia Oliveira dos Santos, consoante contrato de compra e venda de fls. 60/62; quem o adquiriu, por sua vez, do Sr. Amadeu Boroto e da Sra. Jerusa Guimarães Boroto, em 25 de setembro de 2003 (fl. 63/66).

Somado a isso, o acervo probatório permite concluir que o recorrido alugou o imóvel para o Sr. Manuel de Jesus entre os anos de 2014 e 2016, conforme contrato de locação de fls. 67/68, o qual atuava como caseiro da mencionada área por sua determinação.

A título elucidativo, transcrevo trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas:

TESTEMUNHA – Srª. Maria Madalena Ferreira da Silva (fl. 44/44-verso)

“(...) que um funcionário do requerido foi quem fez a hora; a depoente não sabe dizer por quanto tempo perdurou a hora, mas sabe dizer que chegou a ver pés de pimenta e tomate; que a depoente acredita que estavam plantados há pouco tempo, quando o muro foi inicialmente derrubado pelo Reinaldo [pastor] e outras pessoas; que essa hora foi retirada pelo Reinaldo e outras pessoas que capinaram para construir a igreja; (...) que o muro já existia no local quando foi vista a hora; que a depoente afirma que os cultos foram feitos apenas após a derrubada do muro pelo Reinaldo e outras pessoas; que antes não havia cultos no local, pois as pessoas estavam esperando que a igreja fosse construída; (...)”

TESTEMUNHA – Sr. Renam Marcondes Rios de Aguilhar (fl. 45)

“(...) que antes do ingresso na área discutida nos autos, o depoente sabe dizer que a igreja funcionava em um lugar alugado; que o depoente não sabe dizer como se deu a entrada da parte autora na área discutida nos autos; (...) que na mesma rua havia um ponto anterior utilizado pelo Reinaldo para congregar, sendo que ele pagava aluguel; (...)”.

TESTEMUNHA – Sr. Manuel de Jesus (fl. 132)

“(...) que morou no terreno durante dois anos, tomando conta do sítio como caseiro; que o requerido pagava pelo que ele fazia no terreno; que já era tudo murado quando chegou; que tinha uma casa dentro da área; que ficou de 2014 até 2016; que já conhecia a região; (...) que quando chegou já era tudo murado; (...) que à época que trabalhou no terreno, o Reinaldo não o frequentava; (...) que havia o lote vago e pediu permissão ao requerido para fazer uma horta; que fez a horta; que sua irmã morava consigo na época; que o lote vago ficava dentro do muro; que tinha a casa e o lote do lado; que para entrar tinha que ser pelo portão; (...) que foi avisado pela sua irmã que entraram no lote e arrancaram a horta; (...) que quando chegou do trabalho a hora estava roçada; que uma parte do muro foi destruída; (...) que o Reinaldo [pastor] continuou frequentando e mexendo no lote; (...) que o requerido, que era o dono, fechou o muro novamente posteriormente; (...) quem acredita que quem exercia a posse era o requerido; que o muro era do requerido (...)”

Desse modo, coaduno da conclusão externada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que
“ainda que a requerente aponte ter recebido o imóvel de terceiro a título de doação, entendo que faticamente somente o demandado exerceu atos possessórios sobre o imóvel, seja com a utilização direta do local, ou mesmo com a manutenção e constante vigilância sobre o bem”
.

Assim, à margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.

No mesmo sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE E DO ESBULHO. AUSÊNCIA. TESE MANEJADA COM BASE EM DIREITO DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudênia: Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (I) a situação fática preexistente (rectius: O exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (II) a prática da lesão possessória e (III) a data em que foi deflagrada, bem como (IV) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil. (TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES. ª: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 2.
No caso vertente, o conjunto probatório vertido nos autos denota que, ao menos ao tempo da ocupação do imóvel realizada pelo apelado, a apelante, de fato, não exercia posse sobre o bem, tampouco aquele ato se deu clandestinamente ou com violência.
3. Ademais, revela-se inviável a discussão sobre domínio em sede de ação possessória, de modo que a tese autoral fundada na doação deve ficar relegada ao juízo petitório. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0000813-88.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/02/2020; DJES 11/03/2020)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 -
É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
2 - Referidas ações estão vinculadas a pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito. 3 - O julgamento célere não pode caracterizar cerceamento de defesa. 4 - Nos termos da Súmula nº 231 do STF, O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 5 - No mesmo sentido encontra-se o art. 349 do NCPC: Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 6 - Preliminar acolhida. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)
(grifei)

____________________

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PECHA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA CAUSA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE OFENSA AO DIREITO REAL E AO DIREITO DE RECEBER QUANTIA CERTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIATETICIDADE (...)
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
No caso analisado, todavia, em que pese as respeitáveis razões recorrentes, a prova dos autos não revela que foram praticados atos ilegais por parte do demandado, de afronta a posse dos autores, e este fato já basta para a improcedência do pedido formulado nesta seara. (...) Recurso conhecido e improvido. Implementação de majoração dos honorários. Unânime.
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade visto que a recorrente encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.